Tribunal: STF
Processo: HC 258837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS REPETINDO HABEAS CORPUS ANTERIOR. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.7.2025, por Anderson dos Santos Domingues e outros, advogados, em benefício de Larissa Lemos Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.7.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.004.499/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a paciente condenada, em 8.5.2025, às penas de quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) (fls. 107-112, e-doc. 2). 



    Considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.068 da repercussão geral, o magistrado de primeira instância determinou a execução da pena.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2143434-42.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 16.5.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, solicitou informações e determinou vista ao Ministério Público para parecer (fls. 132-133, e-doc. 2).



    4. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.004.499/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.5.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. (fls. 138-140, e-doc. 2). Em 1º.7.2025, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental, com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO A CASOS PRATICADOS ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RE N. 1.235.340/SC (TEMA N. 1.068). POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. Quanto à execução imediata da pena, em análise perfunctória, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista, que no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068), excluiu-se o limite de 15 anos para a execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, passando-se a admitir a execução imediata da pena independentemente da quantidade da pena aplicada pelo corpo de jurados na condenação. Esse entendimento é passível de aplicação a casos praticados antes de sua vigência, como o presente. Precedente. 



    4. Agravo regimental desprovido”. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa busca a revogação da prisão decretada após a condenação da paciente pelo Tribunal do Júri, e sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 1.068 pela irretroatividade da lei penal (fl. 2, e-doc. 1). 



    Enfatiza que a paciente respondeu ao processo em liberdade, portanto não “parece razoável, agora, a decretação da prisão” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Afirma ausente “contemporaneidade no decreto prisional, sendo certo que o crime em apuração é de 2020”, enfatizando ser a paciente primária, com residência fixa, ocupação lícita e uma filha com treze anos de idade, que depende “financeira e afetivamente da paciente” (fls. 10-11, 
e-doc. 1). 



    Observa que a paciente “apelou da sentença condenatória, aguardando remessa dos autos ao TJSP, onde será devidamente comprovada que a condenação é contrária a prova dos autos. Ainda, o processo criminal está eivado de diversas nulidades, que serão devidamente exploradas no momento oportuno (razões de apelação)” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Realça que a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu, e sustenta que prisão decretada seria contrária ao princípio da presunção de inocência. Alega que o “tema 1.068/STF, é hipótese de novatio legis in pejus (sendo certo que tratamos de delito ocorrido em agosto de 2020), não devendo servir de substrato para fundamentar o início da execução de pena provisória” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “levando-se em consideração que não houve modulação dos efeitos do Tema nº 1.068/STF, sua interpretação deverá ser in bonam partem por possuir contornos de Direito Penal Material, aplicando-se tão somente aos casos posteriores à data do julgado” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Alega que “a decisão que negou o direito de a Paciente recorrer em liberdade é carente de fundamentação, sem justificação plausível e idônea” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no 
art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre a Paciente, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DE ORIGEM (que decretou o início da execução da pena), ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, assegurando-se o status libertatis. 



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, A FIM DE REVOGAR A PRISÃO DECRETADA, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Este habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 256.483, no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão da paciente, depois da condenação pelo Tribunal do Júri, afirmando inaplicabilidade da tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema n. 1.068, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024. 



    O objeto daquela impetração era a decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.004.499, com fundamento na Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal. Em 26.5.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 256.483, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Essa decisão transitou em julgado em 3.6.2025. 



    8. Na presente impetração, pretende-se a revogação da prisão decretada depois da condenação da paciente pelo Tribunal do Júri. 
Alega-se inaplicabilidade do Tema n. 1.068, em razão do princípio da presunção de inocência, irretroatividade da lei penal e ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. 



    A defesa repete os argumentos e o pedido antes decidido no Habeas Corpus n. 256.483 neste Supremo Tribunal. A única alteração no presente caso foi o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.499, ao qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em 1º.7.2025. 



    A pretensão da defesa já foi apreciada por este Supremo Tribunal. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e sobre os mesmos dados objetos de apreciação e decisão anteriores, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 229.526-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no Habeas Corpus 242.184/RJ, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado é o mesmo. II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em outro habeas corpus. III – Agravo regimental improvido” (HC 
n. 244.801-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE 
PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    9. Ademais, o decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024, Tema n. 1.068), no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 



    Confiram-se trechos do acórdão impugnado, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.499:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por LARISSA LEMOS FERNANDES contra a decisão de e-STJ fls. 475-477, por meio da qual a Presidência desta Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 



    No presente agravo regimental, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação do disposto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Reitera que a prisão preventiva decretada em desfavor da agravante é indevida, uma vez que ela respondeu todo o processo em liberdade, não causando óbice ao bom andamento do feito, e que não há contemporaneidade no decreto prisional, considerando que o crime ocorreu em 2020. 



    Alega, quanto à execução da pena, que, ‘levando-se em consideração que não houve modulação dos efeitos do Tema 
nº 1.068/STF, sua interpretação deverá ser in bonam partem por possuir contornos de Direito Penal Material, aplicando-se tão somente aos casos posteriores à data do julgado.’ (e-STJ fl. 150). 



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente recurso à apreciação do órgão colegiado, com o fim de que seja revogada a prisão decretada. 



    É o relatório.



    VOTO 



    O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator): 



    O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 137/139):



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do originário. writ 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em requerido a Tribunal Superior, habeas corpus indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    (...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    ‘O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.’ (AgRg no HC n. 778.187/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/11/2022) 



    Como se vê, os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso que ora se encontra sob nossos cuidados. 



    Quanto à execução imediata da pena, em análise perfunctória, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade. tendo em vista que, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068), excluiu-se o limite de 15 anos para a execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, passando-se a admitir a execução independentemente da quantidade da pena aplicada pelo corpo de jurados na condenação. Esse entendimento é passível de aplicação a casos praticados antes de sua vigência, como o presente. 



    Nesse sentido:



    (...) No mais, a prisão não tem mais caráter cautelar, o que rechaça as teses de ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar e de ausência de contemporaneidade do cárcere. 



    Nessa alheta, a matéria aqui discutida somente poderá ser analisada com maior propriedade no julgamento definitivo do writ originário, não havendo como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, especialmente por não haver nenhuma flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a medida de urgência proferida por desembargador do Tribunal de origem e que está, ao menos em juízo superficial, suficientemente motivada e fundamentada. 



    Tal o contexto, nego provimento ao presente agravo regimental” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora